Tribunal: TJSP
Processo: 1510912-61.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem demonstradas – Condenação de rigor.
PENAS – Adequadas e fundamentadamente impostas.
REGIME PRISIONAL – Em razão da reincidência, inicial fechado é o conveniente. Réu beneficiado com o regime intermediário.
Recurso desprovido.